Tribunal: STF
Processo: RE 587836
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR TEMPORÁRIO DAS FORÇAS ARMADAS. LICENCIAMENTO DOS QUADROS. O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEI FEDERAL 6.880/1990 E DECRETO 880/1993). OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Agravo desprovido.